Tribunal: TJMT
Processo: 1047047-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047047-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DOS REIS - CPF: 963.310.621-49 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. LEI No 9.514/1997. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUPOSTA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA NA PESSOA DE PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS. FÉ PÚBLICA REGISTRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão de leilões extrajudiciais e dos efeitos da consolidação da propriedade de imóvel rural. O agravante alegou nulidade na intimação para purgação da mora e violação à boa-fé objetiva, enquanto a instituição financeira comprovou a notificação regular na pessoa de procurador constituído e a ciência dos atos expropriatórios via meios eletrônicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão do procedimento expropriatório, especificamente: (i) a validade da intimação para purgação da mora realizada na pessoa do procurador do devedor; e (ii) a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade sob a égide da Lei no 13.465/2017.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pelo Oficial de Registro de Imóveis (fé pública registral) impõe ao impugnante o ônus de apresentar prova robusta em contrário, o que não ocorreu na espécie, havendo mera alegação genérica de desconhecimento.

4. A notificação extrajudicial para purgação da mora, requisito do art. 26 da Lei no 9.514/97, reveste-se de plena validade quando efetivada na pessoa de procurador do devedor munido de poderes específicos para receber citações e notificações, especialmente quando frustradas as tentativas de localização pessoal do fiduciante.

5. A demonstração documental de que o devedor foi comunicado das datas dos leilões por telegrama e mensagens de aplicativo (WhatsApp) esvazia a tese de surpresa ou cerceamento de defesa, evidenciando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) incompatível com a boa-fé processual.

6. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ e a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.465/2017, após a consolidação da propriedade fiduciária, extingue-se a possibilidade de purgação da mora, restando ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do bem, mediante pagamento integral da dívida e despesas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a intimação para purgação da mora em alienação fiduciária realizada na pessoa de procurador com poderes específicos, mormente quando frustrada a localização pessoal do devedor. 2. Após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sob a vigência da Lei no 13.465/2017, não subsiste o direito à purgação da mora, assegurando-se ao fiduciante apenas o direito de preferência até a data do segundo leilão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.818.156/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 15.06.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1000144-12.2022.8.11.0031, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
CARLOS ANTONIO DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária e de Leilão Extrajudicial (Processo no 1002758-45.2025.8.11.0011), movida em face do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que visava a suspensão dos leilões extrajudiciais e dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o no 3.787 do CRI de Mirassol D’Oeste/MT. O juízo
a quo
fundamentou o
decisum
na ausência de probabilidade do direito, notadamente pela falta de prova pré-constituída mínima acerca dos alegados vícios na intimação para purgação da mora, invocando a presunção de legalidade dos atos registrais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial regido pela Lei no 9.514/97. Alega que não foi validamente intimado para purgar a mora e que o Banco credor agiu em descompasso com a boa-fé objetiva ao ignorar seu requerimento administrativo para apuração de valores em 26/11/2025. Argumenta que a exigência de prova pré-constituída (certidões negativas) imposta pelo juízo de origem é excessiva, dada a hipossuficiência informacional, pugnando pela inversão do ônus da prova e pela exibição de documentos. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os leilões e atos expropriatórios e, no mérito, a reforma da decisão.

O recurso foi
conhecido
e o pedido de tutela recursal (efeito suspensivo ativo)
foi indeferido
por esta Relatoria, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme decisão liminar constante no ID 338538381.

Em sede de contraminuta (ID 352470361), o Agravado refutou as alegações recursais. Defendeu a regularidade integral do procedimento de consolidação da propriedade, acostando notificação extrajudicial realizada na pessoa do procurador do Agravante, na data de 31/10/2024 (Id. 352470370); Edital de Notificação, publicado no Diário Oficial no. 29.096, de 15/10/2025 (Id. 352470368); Editais de Publicação do Leilão (Id. 352470364, 352470363 e 352470362); Intimação pelos correios, da designação do leilão, recebida no endereço do Procurador do Agravante, no dia 14/11/2025 (Id. 352470367). Juntou comprovantes de publicações em jornais, notificações via telegrama e mensagens de WhatsApp acerca das datas dos leilões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Agravante peticionou nos autos (ID 339633381) reiterando o pedido de exibição de documentos e alegando que a prova da regularidade incumbe ao Banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal interposto por
CARLOS ANTONIO DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade Fiduciária e de Leilão Extrajudicial (Processo no 1002758-45.2025.8.11.0011), movida em face do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que visava a suspensão dos leilões extrajudiciais e dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o no 3.787 do CRI de Mirassol D’Oeste/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilões extrajudiciais de imóvel rural dado em garantia.

Para a concessão da medida liminar, é imprescindível a demonstração concomitante da
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora). A análise detida dos autos, corroborada pela documentação superveniente trazida em contraditório, revela que a decisão agravada não merece reparos.

Na origem, trata-se de execução extrajudicial que tramita no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, pelo procedimento da Lei no 9.514/97, movida pelo Cooperativa Agravada, com fundamento no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no. C21130745-5, emitida no dia 18/03/2022, no valor de R$ 1.100.00,00, vencível em 15/03/2027, sendo dado em garantia do financiamento em alienação fiduciária o imóvel de matrícula R-23/M -3.787, conforme matrícula abaixo:

O cerne da irresignação recursal repousa na suposta nulidade da intimação pessoal para purgação da mora, ato essencial previsto no artigo 26 da Lei no 9.514/97.

O Agravante sustenta que a intimação por edital foi prematura e que caberia ao credor o ônus de provar a regularidade do rito.

No caso concreto, nota-se que a inadimplência é incontroversa nos autos.

Entretanto, a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos praticados pelo Oficial de Registro de Imóveis é um pilar fundamental da segurança jurídica nos negócios imobiliários. Tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário, porém, exige do impugnante um lastro probatório mínimo que desestabilize a fé pública registral. No caso em tela, o Agravante limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento, desacompanhadas de qualquer elemento concreto que indicasse vício no procedimento cartorário.

Mais do que a ausência de prova por parte do Agravante, a instrução documental trazida pelo Agravado em sede de contraminuta afasta a tese de nulidade. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o procedimento da Lei no 9.514/97 foi rigorosamente observado.

Conforme se extrai das certidões cartorárias e documentos anexos às contrarrazões (IDs 352470362 e 352470370), o Oficial de Registro empreendeu diversas diligências na tentativa de intimar pessoalmente o devedor. Foram realizadas buscas em endereços contratuais e outros obtidos em pesquisa, inclusive com menção a residência no exterior (Estados Unidos), sem êxito na localização pessoal do fiduciante.

Ao analisar a matrícula do imóvel juntada no processo de origem, e colacionada acima, verifica-se que o financiamento foi adquirido pelo Procurador do Agravante: RIVELINO GAJARDO SAMPAIO.

Colaciono o comprovante juntado no Id. 222491960, dos autos principais:

Assim, não obstante as alegações do agravante, constata-se, que o Cartório do 1o Ofício de Mirassol D’Oeste efetuou a notificação do Agravante em 09/10/2024, na pessoa do seu Procurador RIVELINO GAJARDO SAMPAIO, cuja procuração lhe confere poderes para
receber notificações
e citações, apresentar defesas e contestações (Id.

352470370).

Colaciono comprovante de intimação pessoal e certidão de decurso do prazo:

Portanto, não há dúvidas na legalidade da notificação realizada pelo Cartório, bem como o decurso do prazo para purgar a mora.

Ademais, no que tange à ciência acerca dos leilões (1o no dia 04/12/2025 e o 2o no dia 11/12/2025), a documentação apresentada pelo Banco Agravado demonstra comportamento diligente. Foram juntados comprovantes de notificação via telegrama (ID 352470367) e, inclusive, comunicações via aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 352470366), as quais evidenciam que o devedor ou seus representantes tinham plena ciência do andamento expropriatório. Tal fato esvazia a alegação de surpresa ou cerceamento de defesa, reforçando a validade dos atos praticados.

O Procurador foi intimado do Leilão, conforme telegrama dos Correios:

Quanto ao argumento da "distribuição dinâmica do ônus da prova", invocado para justificar a inércia probatória inicial do Agravante, este não se sustenta. Tratando-se de procedimento extrajudicial conduzido perante Serventia Registral, os atos são públicos. O devedor tinha plena possibilidade de requerer ao Cartório de Registro de Imóveis certidões de inteiro teor da matrícula e do procedimento de consolidação antes de ajuizar a demanda, documentos estes que comprovariam — ou não — a regularidade das intimações. A transferência desse ônus ao credor ou ao juízo, sob o pálio da hipossuficiência, não se aplica quando a prova é documental e de acesso público. De todo modo, o Agravado desincumbiu-se de seu ônus ao apresentar a documentação nas contrarrazões e no processo de origem, confirmando a higidez do procedimento.

No tocante à alegação de boa-fé pela tentativa de purgação da mora via e-mail em 26/11/2025, impende registrar que o mero envio de correspondência eletrônica solicitando cálculo não possui o condão de suspender os efeitos da mora, tampouco de invalidar a consolidação da propriedade já aperfeiçoada. A Lei no 9.514/97 prevê momentos e formas específicas para a purgação da mora e para o exercício do direito de preferência. A inércia do devedor durante o prazo legal da intimação (15 dias), seguida da consolidação da propriedade em nome do credor, encerra a fase contratual de purgação da mora, restando ao fiduciante apenas o direito de preferência nos leilões, mediante o pagamento integral da dívida e despesas, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9 .514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de purgação da mora pelo devedor até a data de lavratura do auto de arrematação do imóvel, sendo alegada a violação da regra do art. 34 da Lei 9 .514/97. 2. Precedente específico desta Terceira Turma analisando essa questão sob o prisma de duas situações distintas e sucessivas ensejadas pela edição da Lei 13.465, de 11/07/2017, que alterou o art. 34 da Lei 9.514/97 (REsp 1649595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. No período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9 .514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997 (REsp 1.649.595/RS). 4. "Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária." (REsp 1.649.595/RS) 5. "Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art . 27 da Lei n. 9.514/1997." (REsp 1 .649.595/RS). 6. No caso, a demanda foi proposta pelo devedor recorrente apenas em 25/09/2017, buscando suspender os leilões aprazados para os dias 27/09/2017 e 04/10/2017, e requerendo autorização para depositar em juízo os valores para purgar a mora. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido de que a consolidação da propriedade em nome do credor recorrido ocorrera em 30.08.2017, quando já vigente a regra do art. 27, § 2o-B, da Lei 9.514/1997, com a redação dada pela Lei 13.465/2017. 8. Acórdão recorrido em perfeita sintonia com o precedente desta Terceira Turma. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1818156 PR 2019/0158159-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA E INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário exige notificação pessoal do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/97, e intimação acerca da realização do leilão. A ausência de vícios formais ou materiais na notificação e intimação afasta nulidades no procedimento expropriatório. O cumprimento dos requisitos legais inviabiliza a anulação do leilão extrajudicial e do ato de consolidação da propriedade.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, arts . 77, 80, 85, § 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.367 .704/RS; TJMT, RAI n. 1018556-21.2021.8 .11.0000, j. 26.01 .2022; RAC n. 1001938-60.2019.8 .11.0003, j. 14.07 .2021; RAC n. 1043770-90.2018.8 .11.0041, j. 10.11 .2021. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001441220228110031, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Relativamente ao
periculum in mora
, embora a perda da posse do imóvel represente gravame significativo, trata-se de consequência lógica e previsível do inadimplemento em contratos garantidos por alienação fiduciária. O sistema de financiamento imobiliário baseia-se na celeridade da recuperação do crédito, e a suspensão do procedimento expropriatório sem a demonstração robusta de irregularidade subverteria a lógica do instituto e causaria insegurança jurídica.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão liminar, não havendo notícia de arrematação consumada ou de terceiros de boa-fé já imitidos na posse, o risco de irreversibilidade fática imediata é mitigado. Caso, ao final do processo de conhecimento, venha a ser declarada a nulidade do procedimento — hipótese que, neste juízo de cognição sumária, afigura-se improvável —, a questão poderá ser resolvida em perdas e danos, conforme prevê a própria legislação processual.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, ante a comprovação documental da regularidade das intimações, e não configurado perigo de dano que justifique a intervenção judicial excepcional para paralisar a execução extrajudicial, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Ante o exposto, mantenho a decisão que não concedeu a antecipação de tutela (Id.

218015151), e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
interposto por

CARLOS ANTONIO DOS REIS
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026